Tribunal: STF
Processo: ARE 1483085
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ESTUPRO E EXTORSÃO. ARTS. 213 E 158, AMBOS DO CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA LIMITADA À ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS QUE, SUPOSTAMENTE, VIOLOU O DIREITO DA DEFESA DE FALAR POR ÚLTIMO NOS AUTOS. INOCORRRÊNCIA. INTERVENÇÃO PROCESSUAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, APÓS A APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS PELA DEFESA, MOTIVADA PELA JUNTADA DE NOVA PROCURAÇÃO AO FEITO. MANIFESTAÇÃO, ADEMAIS, QUE NÃO SUSCITOU FATO NOVO, PROVA OU TESE INÉDITA, APENAS REQUEREU CELERIDADE NO JULGAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EIVA AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.



    REQUERIMENTO PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DO DEFENSOR NOMEADO NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. POSSIBILIDADE, NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. FIXADOS HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente